Tribunal: TJDFT
Processo: 0001014-05.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE FAVORÁVEL. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não vinga o pleito de absolvição, se a sentença condenatória está amparada por farto conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima e da testemunha policial.
2. O conhecimento da ilicitude do fato trata-se de elementar do tipo e a culpabilidade, como juízo de censura e reprovação social, não extrapola àquela inerente ao tipo penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.